Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO COISA APREENDIDA EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CONTEXTO DE OPERAÇÃO PARA INVESTIGAR EXISTÊNCIA DE SUPOSTA ASSOCIAÇÃO VOLTADA À COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ILEGAL DE KETAMINA. ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS. INTERESSE AO PROCESSO. ABUSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Apelação contra decisão que, em incidente de restituição de bem, indeferiu o pedido de restituição das armas de fogo, munições e acessórios apreendidos no bojo de operação na qual investigada a existência de suposta associação voltada para comercialização e distribuição ilegal de ketamina e lavagem de capitais.
2. A restituição de coisas apreendidas está condicionada – via de regra – tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme artigos 120, 121 e 124 do CPP c/c o art. 91, II, do CP. Certo, outrossim, que, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo (art. 118, CPP).
3. Tendo sido as armas, munições e acessórios apreendidos em consonância com determinação judicial e não havendo como atestar o (des)interesse dos bens para a elucidação do suposto crime – pois ainda não iniciada a instrução processual –, inviável, por ora, o acolhimento do pedido de restituição.
4. Conquanto o excesso de prazo possa vir a garantir a liberação de bens apreendidos no campo das investigações, faz-se imprescindível sopesar a complexidade dos fatos, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias capazes de justificar a demora para fins de se avaliar eventual abuso temporal da medida constritiva. Excesso não verificado na espécie.
5. Recurso conhecido e desprovido.